Tribunal: TJPA
Processo: 0001697-02.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001697-02.2008.8.14.0005

APELANTE: JOSE GERBISON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1)

PLEITO DE EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO DA PENA REFERENTE A ARMA DE FOGO. INDEFERIDO. OBSERVA-SE QUE HOUVE UM ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DO DISPOSITIVO, NO QUAL NA VERDADE TRATA-SE DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CPB, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES, CONFORME O CONTEXTO DOS FATOS, TENDO EM VISTA QUE O RÉU AGIU EM CONCURSO COM ADERLANE LIMA DA SILVA.
2)
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e nessa extensão, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ GERBISON DA SILVA SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara Única da Comarca de Altamira/PA, que, dando procedência à Denúncia, condenou como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II do CPB, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa em regime incialmente semiaberto.

Em suas razões,
a defesa pugnou pela exclusão da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 16/04/2008, por volta de 05:00 horas, os denunciados abordaram o Sr. Francisco de Assis Gomes de Negreiro na Rodovia Transamazônica, bairro Liberdade, que caminhava para sua residência, e anunciaram um assalto, levando deste um aparelho celular e a carteira com documentos e R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em seu interior, conforme descrito no depoimento da testemunha Ailton Valente Rabelo às fls.02 do IPL.

Os denunciados acompanharam a vítima depois que esta saiu da Praça do Mirante onde ingeria bebida alcoólica, abordaram-na e, além de subtraírem os itens acima mencionados, espancaram-na com socos e pontapés.

A polícia foi acionada por populares e socorreu o Sr. Francisco de Assis, que fora encontrado deitado no chão e posteriormente levado ao hospital. Após diligências, policiais militares conseguiram deter os denunciados, que foram levados à Depol e prontamente reconhecidos pela vítima.

Em suas razões recursais,
a defesa pugnou pela exclusão da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
,
não merece razão a defesa
.

Na hipótese sob exame, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e ainda o réu confessou o crime, logo, inexiste qualquer resquício de dúvida quanto a ser o réu autor do delito.

Da mesma forma, a
materialidade
delitiva, demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo e as demais provas juntadas aos autos.

Infere-se do depoimento da testemunha, Adailton Valente Rabelo, que conduziu a vítima até o hospital e deixaram a mesma no hospital; que a vítima falou que havia sido assaltada e teriam levado da mesma a carteira, documento e um celular, que após deixar a vítima no hospital voltaram a fazer ronda, quando receberam uma ligação de alguém que falou onde os denunciados estavam, que chegando ao local avistaram os denunciados, que estavam bêbados. Que o celular da vítima foi encontrado no bolso de Aderlane; que os elementos foram levados até o hospital e a vítima reconheceu os dois denunciados como autores do crime.

E ainda, a também testemunha, Edson Soares da Silva, fls. 99, afirmou que viu quando a polícia apresentou os denunciados à vítima no hospital e esta os reconheceu como autores do crime.

Em seguida, em seu interrogatório, o réu JOSÉ GERBISON confessou a prática delitiva.

Em análise aos depoimentos das testemunhas em juízo e do réu, constata-se que não há contradições nos depoimentos quanto ao relato acerca dos fatos ocorridos, não sendo observada divergência em seus depoimentos.

Diante desse contexto, o juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão, contudo, acertadamente deixou de aplicá-la, devido a pena está no mínimo legal. Não reconheceu agravantes e nem diminuição da pena.

Em seguida o magistrado aplicou a causa de aumento descrita no art. 157, §2º, I, do CPB, aumentando a pena em 1/3, passando a mesma, em definitivo, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 53 (cinquenta e três) dias multa.

Observa-se que houve um erro material na citação do dispositivo, no qual na verdade trata-se do artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, referente ao concurso de agentes, conforme o contexto dos fatos, tendo em vista que o réu agiu em concurso com Aderlane Lima Da Silva.

Portanto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito de retirada da causa de aumento de pena. Faz- se necessário apenas a retificação do dispositivo citado, para o art. 157, §, inciso II, do CPB, que trata da causa de aumento de concurso de agentes.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e multa no valor de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 19/11/2024